Tribunal: STF
Processo: HC 223500
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 781.910/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade, porque, 



    No dia 24 de abril de 2022, por volta das 18h20min., em via pública, na Rua Izaac Ferreira da Cruz, altura do numeral 500, bairro Pinheirinho, neste município e Foro Central de Curitiba, Policiais Militares, em bloqueio de trânsito, abordaram o veículo Renault/Clio, cor branca (Uber) e, em revista pessoal aos ocupantes, constaram que o representado D.H.H.B., com vontade livre e ciente da ilicitude de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fim de entrega a terceiros, 03 (três) invólucros tipo ‘zip-lock’ da substância entorpecente análoga a ‘MACONHA’, além da quantia em dinheiro trocado de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e, ainda, em sua residência – situada na Rua Desembargador João José Arruda Junior, nº 588, bairro Sítio Cercado, neste município e Foro Central de Curitiba – tinha em depósito, também para fim de entrega a terceiros, mais 99 (noventa e nove) invólucros tipo ‘zip-lock’ da substância entorpecente análoga a ‘MACONHA’, bem como 10 (dez) buchas da substância entorpecente análoga a ‘COCAÍNA’, conforme Auto de Exibição e Apreensão (seq. 1.11) e Auto de Constatação Provisória de Droga (seq. 1.13). 



    O Tribunal de Justiça do Estado Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a aplicação de medida socioeducativa menos gravosa, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza da medida socioeducativa aplicada ao menor infrator e o seu montante insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador e estão atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos menores, que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.



    2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, diferentemente da hipótese de internação, a medida de semiliberdade não possui requisitos taxativos de aplicação. Por isso, não há impedimento legal à fixação da medida socioeducativa consistente em semiliberdade desde o início, quando o Juízo da Infância e da Juventude, diante das peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente demonstrar a adequação da medida à ressocialização do adolescente. Precedentes.



    3. No caso, verifica-se do exame do acórdão impugnado que, além da gravidade concreta da conduta perpetrada, as condições sociais e pessoais do paciente, consubstanciada na situação de extrema vulnerabilidade em que se encontra, pois além de afastado da escola, está sem monitoração familiar e possivelmente envolvido com o tráfico, denota a necessidade de uma intervenção estatal mais incisiva para afastá-lo das drogas e da criminalidade, propiciando-lhe condições para sua integral ressocialização.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: a medida socioeducativa da liberdade assistida está prevista nos arts. 118 e 119 do ECA e constitui, sem dúvida, a principal medida de cunho eminentemente pedagógico, pois, sem que o adolescente em conflito com a lei perca a sua liberdade, o submete à construção de um verdadeiro projeto de vida permeado pela liberdade, voluntariedade, senso de responsabilidade e controle do poder público, sendo, com a devida venia, mais adequada ao caso concreto. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja substituída a medida imposta (semiliberdade) por outra mais branda (liberdade assistida). 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, especialmente da recursal, no sentido de manter a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos seguintes termos:



    [...] a natureza da medida socioeducativa aplicada ao menor infrator e o seu montante insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador e estão atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos menores, que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    Na espécie, consignei que a medida socioeducativa de semiliberdade está prevista no art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e dispõe que: 



    Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 



    § 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 



    § 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. 



    Considerei, ademais, que consoante a jurisprudência desta Corte Superior, diferentemente da hipótese de internação, a medida de semiliberdade não possui requisitos taxativos de aplicação. Por isso, não há impedimento legal à fixação da medida socioeducativa consistente em semiliberdade desde o início, quando o Juízo da Infância e da Juventude, diante das peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente demonstrar a adequação da medida à ressocialização do adolescente. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (HC n. 364.758/DF, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/11/2016; HC n. 204.325/DF, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 15/2/2012; e HC n. 461.786/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 24/10/2018). 



    Sob essas diretrizes, relatei que ao julgar o apelo defensivo e consignar pela manutenção da MSE de semiliberdade, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ fls. 28/33): 



    [...] Da medida socioeducativa 



    Pugna a defesa, pela alteração da medida socioeducativa de semiliberdade por medida em meio aberto, consistente na medida de liberdade assistida e/ou prestação de serviços à comunidade.



    Sem razão. 



    As medidas socioeducativas têm por objetivo a recuperação do adolescente e não a sua penalização, conforme ocorre no âmbito da lei penal. Servem as mesmas como proteção ao menor infrator, que são indivíduos que necessitam de cuidados peculiares, pois se encontram em desenvolvimento físico e psíquico, merecendo, portanto, uma atenção especial por parte do Estado. 



    No caso concreto, denota-se que a medida socioeducativa imposta na sentença foi devidamente motivada, tendo como base as condições pessoais e sociais do adolescente, a gravidade e as circunstâncias da conduta praticada (ato infracional equiparado a tráfico de drogas), não se mostrando adequado aplicar-lhe qualquer medida diversa da semiliberdade. 



    A propósito, oportuno destacar os fundamentos constantes da sentença (mov. 58.1) quanto à medida socioeducativa: 



    2.1. Medida Socioeducativa



    O representado possui 16 (dezesseis) anos de idade. 



    Está afastado da escola, ocioso, envolvido com droga ilícita, más companhias e sem monitoração familiar. 



    Consta, em Relatório Técnico (seq. 45), o seguinte: 



    “(...) Descreve que recebia uma porcentagem do valor que vendia dos malefícios, sendo que a motivação decorria das dificuldades financeiras, porém, contraiu uma dívida com o tráfico de drogas num valor em torno de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais). 



    (...) 



    Relata que o filho D. estava com a idade de seis meses quando se separaram, após sofrer violência doméstica e fazer registro da ocorrência na Delegacia da Mulher. Voltou para casa da mãe, Sra. Eleni, e recebeu ajuda dela e da rede de atendimento social, desta capital, para construção de uma pequena casa, com três cômodos, no mesmo terreno da genitora. Diz que o Sr. Rafael permaneceu preso devido às agressões que sofreu e ter que cumprir uma medida protetiva de distanciamento dela.



    (...) 



    Relata que o D. frequentou a Creche e apresentava um comportamento ansioso. Quando estava entre as idades de seis para sete anos foi encaminhado pela Escola para Tratamento Psicológico, que fez por menos de um ano, pois o pai (genitor) não quis levá-lo, mas percebeu que em acompanhamento psicológico estava mais calmo. Esclarece que ‘em casa não brigava, somente na escola’ (sic), pois gostava de chamar atenção e não aceitava provocação. No ano passado o filho foi expulso. 



    (...). 



    Sobre o uso e envolvimento com as drogas ilícitas, destaca que o filho P. no ano de 2020 alertava a mãe sobre a possibilidade do D. fazer uso de algum malefício e, numa conversa quando voltou ao seu convívio, alegou que somente experimentou cocaína por duas vezes. Em casa sentiu um cheiro ruim e descobriu que ele fazia consumo de maconha. Proibiu o uso da droga ilícita dentro de casa. Lembra que o D. e as irmãs têm bronquite asmática e bronquiolite, respectivamente. 



    Informa que faz mais de três meses que a adolescente M. G. S., 16 anos vive maritalmente com o D. na casa deles, com o conhecimento da mãe e do avô dela. A M. trabalha numa ‘Organização da Sociedade Civil (OSC), através do encaminhamento pelo ‘Programa Jovem Aprendiz’, num período de quatro horas diárias. 



    Quanto a passagem infracional anterior do filho, a genitora alega que desconhecia o fato e naquela época estavam vivendo na cidade de Nova Tebas/PR. Diz que se tivesse conhecimento não deixaria de comparecer com o D. nas convocações judiciais. 



    Retrata que o filho D. nunca apareceu com pertences diferentes em casa. Acredita que há pouco tempo se envolveu com a ilicitude, talvez para ajudá-la na mudança de casa, uma vez que um jovem que residia há, pelo menos, três meses no mesmo condomínio morreu em confronto com a Polícia. Este vizinho havia feito amizade e sempre dava conselhos bons para o filho não fazer nada de errado e acreditar em Deus. 



    (...) 



    O Sr. Rafael relata que sempre esteve ao lado do filho D., que permanecia com ele nos finais de semana e morou em definitivo entre as idades de onze até os quatorze anos. Fase de convivência que o filho ajudava em casa, trabalhava num Lava-carro e frequentava a igreja. Com a idade de quinze anos começou ‘a virar a cabeça’ (sic) e a mãe dele não consegue impor limites. Deu conselhos, mas ‘não tinha mais inocência’ (sic) e não quer morar com ele, pois tem que seguir as normas, citando que ‘não deixa o D. sair na rua à noite’ (sic). Segundo o genitor o filho D. sempre foi muito inteligente, gosta de trabalhar na marcenaria, mas há seis meses perceberam que estava aprontando 



    (...) 



    Neste momento da perda da avó paterna denota que estava fragilizado emocionalmente, ‘não conseguiu superar’ (sic), e através de amigos começou com o uso da droga conhecida como cocaína, vendendo os pertences para financiar o uso. Diz que não precisou de tratamento para se abster do consumo, pois teve ajuda do irmão mais velho. Fez redução de danos e atualmente consome quase que diariamente dois cigarros de maconha. 



    Informa que não deixou de estudar e tinha um bom aproveitamento, mas admite que era bagunceiro. Percebe que apresenta irritabilidade em alguns momentos. Quer dar continuidade aos estudos, alegando dificuldades de se matricular e o desejo de não estudar à noite, pois tem menos atividades. 



    (...) 



    Adolescente afirma que frequentou a escola até o 2° ano do Ensino Médio, sendo que parou após ser expulso. Não realizou cursos e atualmente ficava em casa sem ocupação. 



    (...) 



    Apresenta relacionamento interpessoal com dificuldade de adaptação, com demais internos da galeria



    (...)”. 



    Considerando a gravidade, as circunstâncias do ato infracional em questão e as condições sociais e pessoais do representado, ou seja, de adolescente ocioso, afastado da escola, envolvido com más companhias, drogas ilícitas e sem monitoração familiar, inclusive conforme relevantes termos do Relatório Técnico (seq. 45), verifica-se necessidade, suficiência e adequação, para sua ressocialização, de medida socioeducativa de SEMILIBERDADE: medidas socioeducativas em meio aberto seriam insuficientes para ressocialização. 



    A referida medida é necessária e suficiente para responsabilizar o representado por seus atos: refletirá a respeito, com restrição da liberdade no período noturno e possibilidade de estudos e ocupação no período diurno. 



    Contribuirá para retirada do adolescente do meio social em que vive, propício a novos atos infracionais. 



    Incabíveis medidas socioeducativas de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida, ante gravidade do ato infracional em questão, circunstâncias do fato e situação social e pessoal deste adolescente, que está afastado dos bancos escolares, ocioso, envolvido com más companhias, drogas ilícitas e sem monitoração familiar, a qual é essencial para cumprimento de medidas em meio aberto. 



    A medida de semiliberdade poderá inclusive preservar a vida deste jovem, que, conforme consta nos autos, estaria a dever dinheiro a traficantes. 



    A alegação de primariedade não merece acolhimento, no que se refere a medidas socioeducativas. Neste sentido: 



    (...) 



    Ainda, devem ser aplicadas ao representado medidas de proteção de “tratamento psicológico”, com ênfase em drogadição, e de “inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”, ante respectivo histórico de envolvimento com droga(s),conforme Relatório Técnico (seq. 45). 



    Aos pais do adolescente devem ser aplicadas medidas de “encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família” e de “encaminhamento a cursos ou programas de orientação”.”. 



    Acerca da medida de semiliberdade em circunstâncias similares, é o precedente desta colenda Câmara: 



    [...] 



    Nesta esteira, é o posicionamento da D. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 14.1-TJ), em seu parecer: 



    [...] 



    Assim, revela-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente, com orientação e apoio de pessoas especializadas e referência para oferecer estrutura pessoal, equilíbrio emocional e reingresso do adolescente no caminho do desenvolvimento preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Nestas condições, conhece-se e nega-se provimento ao recurso, tudo nos termos da fundamentação. 



    Pela leitura do recorte acima, verifiquei que, além da gravidade concreta da conduta perpetrada, as condições sociais e pessoais do paciente, consubstanciada na situação de extrema vulnerabilidade em que se encontra, pois além de afastado da escola, está sem monitoração familiar e possivelmente envolvido com o tráfico, denota a necessidade de uma intervenção estatal mais incisiva para afastá-lo das drogas e da criminalidade, propiciando-lhe condições para sua integral ressocialização. 



    […]



    Desse modo, concluí inexistir legalidade a ser sanada no estabelecimento da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao adolescente e não conheci do habeas corpus, decisão que, entendo, deve ser mantida. 



    De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    Pelo que se depreende dos autos, a imposição de tal medida foi devidamente motivada pelo Juízo de origem com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, haja vista a gravidade, as circunstâncias do ato infracional em questão e as condições sociais e pessoais do representado, ou seja, de adolescente ocioso, afastado da escola, envolvido com más companhias, drogas ilícitas e sem monitoração familiar. A propósito, a representação formulada contra o paciente indicou a apreensão de 102 invólucros tipo ‘zip-lock’ da substância entorpecente análoga a ‘maconha’, bem como 10 buchas da substância entorpecente análoga a ‘cocaína’.  



    Por fim, o juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 159.903/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/08/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente